Tribunal: TCU
Processo: 003.913/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7674/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.913/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmelita Pereira da Invencao (XXX.739.395-XX); Francisco de Assis Barreto Mota (XXX.442.275-XX); Ivanete Oliveira de Lima Silva (XXX.570.805-XX); Ivany Oliveira de Lima Capistrano (XXX.197.905-XX); Jose Anselmo da Cunha (XXX.408.065-XX); Ledna Maria Carvalho Rodrigues (XXX.345.385-XX); Maria Jose da Silva Borges (XXX.797.095-XX); Rita de Cacia Santiago Cedraz da Silva (XXX.901.685-XX); Urbano de Jesus (XXX.538.355-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.